Tribunal: CARF
Processo: 16327.901711/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901711/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.974 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
PORTONOVO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INTEGRALMENTE RECONHECIDO PELA
PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO
INTERESSADO COM CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
COMPETÊNCIA
DAS
UNIDADES
DESCENTRALIZADAS
DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A manifestação apresentada pelo interessado é relativo à execução da decisão
proferida pela Primeira Instância, que reconheceu integralmente o crédito
pleiteado. A competência para análise da manifestação é exclusiva das
unidades descentralizadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório O contribuinte acima qualificado apresentou o PER/DCOMP n°
06503.45096.200308.1.3.03-9160, no qual pleiteia o reconhecimento de direito creditório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901711/2010-31
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.974 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901711/2010-31

relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2007 no valor de R$ 240.260,68 (valor original).
O crédito foi utilizado para compensação de débitos informadas em várias outras DCOMPs.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório n°
de rastreamento 009888288, juntado à e-fl. 12 porque na DIPJ teria sido apurado CSLL a pagar.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada procedente pela 2a Turma da DRJ/CGE, no acórdão 04-38.084,
de 16 de dezembro de 2014, tendo sido reconhecido o crédito pleiteado na sua integralidade,
conforme excerto da emenda abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2007
DIREITO CREDITÓRIO
Comprovada a existência do direito creditório, este deve ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Ao efetivar a decisão da DRJ, a DEINF/SP encaminhou carta cobrança no valor
de R$ 905,86 e demais consectários legais totalizando R$ 1.573,29 de COFINS do PA 03/2009
(e-fl. 225).
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/01/2015 (e-fl. 230).
Inconformada com a cobrança, a contribuinte apresentou manifestação em
19/01/2015 (e-fls. 232-258), na qual afirma que a autoridade fiscal alocou ao débito da
competência 03/2009, que totalizava R$ 4.558,54, um crédito no valor de R$ 3.652,68, o que
teria gerado o saldo remanescente.
Alegou que, de acordo com a memória de cálculo da utilização do crédito (doc.
05) todos os débitos compensados teriam sido compensados pelo crédito reconhecido, de modo
que todos estariam extintos nos termos do art. 156, II do Código Tributário Nacional e em
conformidade com o que fora decidido pela DRJ.
Requereu que autoridade fiscal procedesse de ofício à correção dos cálculos e às
alocações das compensações nos termos do art. 32 do Decreto 70.235/72, e caso não se entenda
pela aplicação do referido dispositivo que a petição seja recebida e processada como Recurso
Hierárquico, nos termos dos artigos 56 e 59 da Lei n.° 9.784/99 e do artigo 82, § 6° da IN RFB
n° 1.300/2012.
À e-fl. 260 consta que a autoridade administrativa entendeu, equivocadamente,
que a decisão havia sido do CARF:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.974 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901711/2010-31

O processo foi encaminhado para julgamento pelo CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A Manifestação apresentada é tempestiva.
A DCOMP ° 06503.45096.200308.1.3.03-9160, no qual o contribuinte pleiteou
direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2007 no valor de R$
240.260,68, que não foi homologado pela autoridade administrativa, o foi integralmente
reconhecido pela 2a Turma da DRJ/CGE, no acórdão 04-38.084, de 16 de dezembro de 2014.
Ao efetivar a decisão da DRJ, a DEINF/SP entendeu que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensação dos débitos e emitiu uma carta cobrança junto com a ciência da
decisão da DRJ.
Inconformada com a cobrança, o contribuinte apresentou manifestação contra o
cálculo de utilização do crédito reconhecido pois segundo o mesmo todos os débitos teriam sido
compensados pelo crédito reconhecido.
Portanto, o contribuinte não se insurge contra o acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ/CGE, antes, questiona os procedimentos de cálculo utilizados pela autoridade
administrativa por ocasião da execução do referido acórdão.
A análise da manifestação do contribuinte não está no âmbito deste Colegiado,
cuja competência é a análise de direito creditório não reconhecido pela 1a instância de
julgamento.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.974 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901711/2010-31

Resta claro que a irresignação do contribuinte é relativo à execução da decisão
proferida pela DRJ (que frise-se, reconheceu integralmente o crédito pleiteado), cuja
competência é exclusiva das diversas unidades descentralizadas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Assim, considerando que a questão levantada pelo contribuinte não é de
competência deste Colegiado, voto em não conhecer da manifestação.
Resta claro o equívoco no encaminhamento do processo ao CARF. Cabe à
Unidade de Jurisdição do contribuinte analisar a manifestação do contribuinte e caso entender
pelo indeferimento do pedido, encaminhar como Recurso Hierárquico, como aliás solicitado pelo
mesmo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital